Tribunal: TJES
Processo: 5013642-83.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013642-83.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LILIHA PACHECO PEDROZA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, RECONHECER, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA, anulando-se a sentença para declarar extinto o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência material dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5013642-83.2024.8.08.0011.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
LILIHA PACHECO PEDROZA e BANCO PAN S.A.

RECORRIDOS:
BANCO PAN S.A. e LILIHA PACHECO PEDROZA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada por
LILIHA PACHECO PEDROZA
é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente/Autor.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSIGNADO. FRAUDE. ASSINATURA FÍSICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LIDE PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos por LILIHA PACHECO PEDROZA e BANCO PAN S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 340866526-7, condenar o banco à restituição simples dos valores descontados e determinar o cancelamento das cobranças, julgando improcedente o pedido de danos morais.

2.

Em suas razões recursais, a autora pugna pela reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores. O banco réu, por sua vez, defende a regularidade da contratação, alegando a existência de vínculo válido, e requer a improcedência total dos pedidos.

3.

Após análise do conteúdo probatório dos autos, verifica-se a necessidade de reconhecimento de ofício da incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis. Explica-se
.

4.

De um lado, a autora nega veementemente a celebração do empréstimo e a aposição de sua assinatura no instrumento (ID 63341435). De outro, a instituição financeira sustenta a legitimidade do negócio jurídico, amparada em contrato que conteria a assinatura da consumidora e seus documentos pessoais.

5.

Diante da impugnação da autenticidade da assinatura lançada no instrumento contratual, a simples análise visual por este juízo mostra-se temerária e insuficiente para formar um convencimento seguro. A verificação da veracidade da firma, ante a negativa da parte autora, demanda conhecimento técnico específico, tornando indispensável a realização de perícia grafotécnica.

6. Desse modo, a complexidade da matéria é evidente. A validade do negócio jurídico e a eventual ilicitude contratual dependem exclusivamente da produção da prova pericial, a qual é incompatível com o rito simplificado dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95.

7.

Destaca-se, que o reconhecimento da incompetência absoluta é matéria de ordem pública. Assim, nos termos do artigo 64, §1º, do CPC, pode ser reconhecida de ofício pelo juízo em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Isso exige que o juízo verifique a sua competência, sob pena de nulidade do processo.

8.

No mesmo sentido, acórdãos do Egrégio Colégio Recursal em casos similares:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA SEMELHANTE À DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
SENTENÇA MODIFICADA PARA, DE OFÍCIO, RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso interposto pelo banco alegando a regularidade da contratação, sustentando que a adesão foi voluntária, com fornecimento de dados e assinatura da recorrida. Defende a ausência de falha na prestação do serviço, pois o contrato seguiu a legislação vigente. Busca a total improcedência dos pedidos autorais. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A autenticidade da assinatura constante no contrato de empréstimo e a necessidade de perícia grafotécnica para análise da autenticidade da assinatura. Quanto ao mérito, regularidade da contratação e consequências de eventual irregularidade da pactuação. RAZÕES DE DECIDIR O banco recorrente juntou aos autos o contrato supostamente firmado entre as partes, contendo assinatura semelhante à do recorrente. No depoimento pessoal, a autora reconheceu parte das assinaturas constantes nos contratos bancários juntados pela instituição financeira. Para averiguar a autenticidade dessa assinatura, necessária a realização de perícia grafotécnica. Em casos que demandam prova pericial complexa, como o presente, os Juizados Especiais são incompetentes para o julgamento, conforme o Enunciado nº 28 do Colegiado Recursal e entendimento consolidado na jurisprudência. Portanto, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para a realização da perícia grafotécnica, sendo inviável o julgamento da demanda sem a referida prova técnica. DISPOSITIVO E TESE Recurso do autor conhecido e não provido. Incompetência reconhecida de ofício. Tese de julgamento: A competência dos Juizados Especiais não abrange casos que exijam perícia grafotécnica para a verificação da autenticidade de assinatura, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito quando essa prova for necessária. Dispositivos relevantes citados: Art. 3º, caput, Art. 51, II, da Lei nº 9.099/95; Enunciado nº 28 das Turmas Recursais. Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal, Rel. João Luís Fischer Dias, Julgamento em 18/04/2018; TJDFT - Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Julgamento em 22/11/2017. (TJES, R. Inominado nº 5031731-43.2024.8.08.0048, 3ª Turma Recursal, Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, julgado em 16/04/2025)
(grifei)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FRAUDE BANCÁRIA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. NULIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ASSINATURAS SEMELHANTES. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LIDE PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (TJES, R. Inominado nº 5011272-65.2023.8.08.0012, 1ª Turma Recursal, Magistrado: IDELSON SANTOS RODRIGUES, julgado em 12/07/2024)
(grifei)

9.

Em face dessas considerações,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA,
anulando-se a sentença para declarar extinto o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência material dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

10.

Sem condenação em custas e honorários, ante a extinção do processo.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)